Tribunal: STJ
Processo: 0460615-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054211 - ES(2025/0460615-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR SOARES SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: DENISE SILVA COUTO - ES030936
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, por considerá-lo utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal em condenação transitada em julgado pelos arts. 33,
, e 35,
, com incidência
caput
caput
das causas de aumento do
IV e VI, todos da
.
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser manejado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, para rediscutir o
e (ii)
mérito já apreciado pelas instâncias ordinárias;
saber se o quadro probatório delineado no
acórdão condenatório revela flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação da orientação
restritiva quanto ao cabimento do
e a eventual concessão de ordem de ofício.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pacificou
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
habeas corpus
constitucionalmente previsto, tampouco como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se seu
conhecimento apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
4. Nos termos do
I, “e”, da Constituição da República, a competência do Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça para processar e julgar revisões criminais limita-se aos seus próprios
julgados, o que reforça a impossibilidade de utilização do
para desconstituir
habeas corpus
decisão condenatória transitada em julgado proferida pelas instâncias de origem.
5. A impetração, ao buscar a absolvição mediante reanálise da materialidade e da autoria, com
rediscussão da suficiência das interceptações telefônicas, das apreensões e dos depoimentos
policiais, possui inequívoco caráter revisional e demanda reexame aprofundado do acervo
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56353638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: aa88b67a-9583-4a82-845b-928720dc19ac

6. O acórdão de origem encontra-se devidamente fundamentado, apontando prova robusta da
autoria e materialidade dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, bem como o vínculo
de estabilidade e permanência entre os agentes, com utilização de arma de fogo e envolvimento
de adolescente, inexistindo ilegalidade manifesta a autorizar concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a atuar como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
decisão condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade.
2. A rediscussão da suficiência e da valoração do conjunto probatório, com pretensão
absolutória, revela nítido caráter revisional e é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A existência de acórdão condenatório devidamente fundamentado, apoiado em interceptações
telefônicas, apreensões de drogas e arma de fogo, material típico do tráfico e depoimentos
policiais convergentes, afasta a configuração de flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”;
, arts. 33,
, 35,
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006
caput
, e 40, IV e VI; CPC, arts. 489, § 1o, VI, e 926.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012, DJe 11.09.2012; STF, HC
Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma,
224.801-AgR/SP,
j. 21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção,
535.063/SP,
j. 10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
1.028.771/CE,
Neto, 5a Turma, j. 22.10.2025, DJe 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
940.391/MG,
Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2025, DJe 24.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: aa88b67a-9583-4a82-845b-928720dc19ac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054211 - ES(2025/0460615-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IGOR SOARES SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: DENISE SILVA COUTO - ES030936
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
, por considerá-lo utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal em condenação transitada em julgado pelos arts. 33,
, e 35,
, com incidência
caput
caput
das causas de aumento do
IV e VI, todos da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser manejado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, para rediscutir o
e (ii)
mérito já apreciado pelas instâncias ordinárias;
saber se o quadro probatório delineado no
acórdão condenatório revela flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação da orientação
restritiva quanto ao cabimento do
e a eventual concessão de ordem de ofício.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pacificou
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
habeas corpus
constitucionalmente previsto, tampouco como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se seu
conhecimento apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

4. Nos termos do
I, “e”, da Constituição da República, a competência do Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça para processar e julgar revisões criminais limita-se aos seus próprios
julgados, o que reforça a impossibilidade de utilização do
para desconstituir
habeas corpus
decisão condenatória transitada em julgado proferida pelas instâncias de origem.
5. A impetração, ao buscar a absolvição mediante reanálise da materialidade e da autoria, com
rediscussão da suficiência das interceptações telefônicas, das apreensões e dos depoimentos
policiais, possui inequívoco caráter revisional e demanda reexame aprofundado do acervo
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. O acórdão de origem encontra-se devidamente fundamentado, apontando prova robusta da
autoria e materialidade dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, bem como o vínculo
de estabilidade e permanência entre os agentes, com utilização de arma de fogo e envolvimento
de adolescente, inexistindo ilegalidade manifesta a autorizar concessão de ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não se presta a atuar como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
decisão condenatória transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade.
2. A rediscussão da suficiência e da valoração do conjunto probatório, com pretensão
absolutória, revela nítido caráter revisional e é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A existência de acórdão condenatório devidamente fundamentado, apoiado em interceptações
telefônicas, apreensões de drogas e arma de fogo, material típico do tráfico e depoimentos
policiais convergentes, afasta a configuração de flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”;
arts. 33,
, 35,
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
caput
, e 40, IV e VI; CPC, arts. 489, § 1o, VI, e 926.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j.
109.956/PR,
07.08.2012, DJe 11.09.2012; STF, HC
Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma,
224.801-AgR/SP,
j. 21.02.2024, DJe 15.04.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção,
535.063/SP,
j. 10.06.2020, DJe 25.08.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
1.028.771/CE,
Neto, 5a Turma, j. 22.10.2025, DJe 29.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
940.391/MG,
Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.03.2025, DJe 24.03.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
IGOR SOARES SILVEIRA
decisão monocrática do Ministro Presidente desta Corte Superior que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 89-90).
habeas corpus
O agravante sustenta que o caso não exige revolvimento de fatos, mas sim
revaloração jurídica de quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, para
sanar flagrante ilegalidade, em razão de: (i) materialidade do
da
art. 33
Lei 11.343/2006
reconhecida sem apreensão idônea; (ii) condenação fundada em interceptações telefônicas
desacompanhadas de corroboração externa mínima; e (iii) ausência dos elementos estruturais do
da
(estabilidade e permanência).
art. 35
Lei 11.343/2006
Afirma tratar-se de matéria exclusivamente jurídica, extraída de prova documental
pré-constituída — denúncia, auto de prisão, sentença, acórdão e elementos de interceptação —,
não havendo necessidade de dilação probatória.
Alega violação aos arts. 489, § 1o, VI, e 926 do CPC, por ausência de enfrentamento
da tese central e dos precedentes contemporâneos invocados quanto à insuficiência de
interceptações sem prova externa e à necessidade de apreensão mínima para caracterização da
materialidade do tráfico, bem como da exigência de estabilidade e permanência para a
associação do art. 35.
Defende, por fim, que não se cuida de sucedâneo de revisão criminal, pois o que se
busca é o controle jurídico da subsunção típica a partir de fatos incontroversos reconhecidos
pelas instâncias ordinárias, sem reexame de prova, e que a controvérsia, por envolver
divergência jurisprudencial contemporânea, não poderia ter sido afastada monocraticamente,
impondo-se a apreciação colegiada.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
Como cediço o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
pacificaram a orientação de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo do
habeas corpus
recurso próprio constitucionalmente previsto, menos ainda como substitutivo de revisão
, admitindo-se o seu conhecimento
criminal
apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante
(STF, HC
relator Ministro Marco Aurélio, 1.a Turma, julgado em
ilegalidade
109.956,/PR
DJe
e, mais recentemente, HC 224.801-
2a Turma, relator
07/08/2012,
11/09/2012,
AgR/SP,
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

Ministro André Mendonça, julgado em
DJe
STJ, HC
21/02/2024,
15/04/2024;
535.063/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
10/06/2020,
25/08/2020)
No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam
a inviabilidade de
manejado para desconstituir decisão transitada em julgado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como
substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fato relevante. O agravante alegou indevido bis in idem na dosimetria da pena, em
razão da consideração da quantidade de droga apreendida (151kg de maconha) na
primeira e terceira fases da aplicação da pena. Requereu nova dosimetria com
aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
[...]
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das
instâncias de origem, conforme o
I, "e", da Constituição Federal, que limita
art. 105,
a competência do Superior Tribunal de Justiça ao processamento e julgamento de
revisões criminais de seus próprios julgados.
5. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de
ordem de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram
devidamente analisados na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
1.028.771/CE,
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
HABEAS CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.565.957/TO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
,
9/9/2024,
11/9/2024)
o que não se verifica na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
940.391/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

Considerando o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo, em
que manteve as condenações pelos arts. 33,
, e
17/10/2022,
caput
35,
, com as causas de aumento do
IV e VI, todos da
(fls. 11-
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
12), verifica-se que a impetração está sendo utilizada para rediscutir o mérito já enfrentado pelas
instâncias ordinárias. Tal utilização confere inequívoco caráter revisional, incompatível com a
via estreita do habeas corpus.
Ademais, aão se evidencia, nas peças trazidas, situação excepcional de flagrante
ilegalidade apta a autorizar concessão de ofício. Ao contrário, os fundamentos do acórdão
revelam decisão idônea e circunstanciada: a) autoria e materialidade: interceptações telefônicas
descrevendo a dinâmica da distribuição de drogas, cobranças, uso de arma de fogo e emprego de
adolescente, com diálogos datados de 06/06/2018, 07/06/2018, 08/06/2018, 09/06/2018,
e
b) apreensão de 24 pedras de crack com Eduardo e de 6
11/06/2018, 13/06/2018 28/06/2018;
pedras de crack com o adolescente P., em local identificado como ponto de venda (“Beco da Tia
Xica”); e c) cumprimento de mandado de busca com apreensão de arma de fogo, material de
endolação e alicate com resquícios de drogas; depoimentos convergentes de policiais civil e
militares, reputados harmônicos com o conjunto probatório e valorados em consonância com a
jurisprudência local.
Na hipótese, o Tribunal
assentou que “havendo prova robusta acerca da autoria
a quo
delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação dos apelantes, mormente por restar
comprovado nos autos que os mesmos atuavam conjuntamente, com vínculo de estabilidade e
permanência na mercancia de substâncias entorpecentes, inclusive com utilização de arma de
fogo e envolvimento de menor de idade — tudo corroborado pela prova testemunhal contida nos
autos, bem como pelas interceptações telefônicas colacionadas” (e-STJ, fls. 11-12).
Diante desse panorama, ausente ilegalidade manifesta e considerando que o
não
writ
se presta à revisão do mérito já decidido pelas instâncias ordinárias, impõe-se reconhecer a
inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

É o voto.
Documento eletrônico VDA55393620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:48
Código de Controle do Documento: 7e2f8023-6707-48f9-97ed-4f564e58b09e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.211 / ES
Número Registro: 2025/0460615-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034846420188080011 00066839420188080011 00076764020188080011 00175785620148080011
011180063783
11180063783
175785620148080011
34846420188080011
66839420188080011
76764020188080011
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DENISE SILVA COUTO
ADVOGADA
: DENISE SILVA COUTO - ES030936
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: IGOR SOARES SILVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: AROLDO FELISBERTO JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ FELISBERTO DA SILVA
CORRÉU
: GABRIEL MOURA SOARES
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO GRADICI DE SOUZA
CORRÉU
: EDUARDO DE SOUSA MATOS NASCIMENTO
CORRÉU
: OTAVIO BOECHART PAIVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA56313918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 80f0d3e2-7745-4c2e-96ca-07cb27d05ea7

EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR SOARES SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: DENISE SILVA COUTO - ES030936
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: 80f0d3e2-7745-4c2e-96ca-07cb27d05ea7